Tribunal: TJMT
Processo: 1030548-08.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030548-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Sustação de Protesto, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA MADALENA ANTUNES - CPF: 065.692.488-80 (ADVOGADO), JURUENA ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.283.842/0001-47 (AGRAVANTE), HYDROCONSULT HIDROMETRIA COM. E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.772.768/0001-09 (AGRAVADO), WESLEY DUARTE GONCALVES SALVADOR - CPF: 192.630.858-11 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE JESUS GONCALVES - CPF: 075.502.148-75 (ADVOGADO), SILAS CAMARGO GALVAO - CPF: 382.076.018-09 (ADVOGADO), THIAGO SILVEIRA - CPF: 012.914.451-70 (ADVOGADO), RODRIGO SILVEIRA - CPF: 921.677.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS - SISTEMA
SISBAJUD – POSSIBILIDADE – IMPENHORABILIDADE DE VALOR EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
– INAPLICABILIDADE - PESSOAS JURÍDICAS - PENHORA ONLINE NO CNPJ DA MATRIZ DA EXECUTADA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I –
O
entendimento de que as reservas de capitais inferiores a 40
salários mínimos
são impenhoráveis é aplicável, em regra, somente à pessoa física, visto que tal proteção busca garantir um mínimo existencial ao devedor, em razão do princípio da dignidade da pessoa humana.

II – O
entendimento consolidado da jurisprudência é de que há unicidade entre a empresa matriz e suas filiais.

Desse modo, ainda que possuam CNPJ diferentes, são a mesma pessoa jurídica, em razão da identidade de patrimônio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JURUENA ENERGIA S.A, com o

fito de
reformar
a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Declaratória de Rescisão

Contratual de n. 0022364-35.2015.8.11.0041, manejado
por
HYDROCONSULT HIDROMETRIA

COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA, indeferiu o pedido de impugnação à penhora e impenhorabilidade da

quantia restrita via sistema SISBAJUD.

Para tanto, a agravante alega, em síntese, que foram opostos embargos de declaração

em face da
decisão que deferiu a
penhora na conta de empresa estranha a esta lide, os quais foram rejeitados.

Sustenta
que a decisão está eivada de equívocos, principalmente no tocante à impenhorabilidade da

pessoa jurídica que não é parte legítima da lide
, e
, ainda, dos valores
bloqueados
que foram abaixo de 40

salários

mínimos
, inviabilizando, inclusive o desempenho de suas atividades.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido à id. nº
. 196587152
.

Contraminuta
pelo desprovimento
(Id.

199968157
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, a agravante se volta contra a decisão que
indeferiu o pedido de impugnação à penhora e impenhorabilidade da quantia restrita via sistema SISBAJUD.

É cediço que a busca por bens ou ativos financeiros penhoráveis em nome do devedor é possível por meio das ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário, as quais constituem recursos concebidos para atribuir celeridade ao processo.

Nesse contexto,
o entendimento de que as reservas de capitais

inferiores a 40
salários mínimos
são impenhoráveis é aplicável, em regra,

somente à pessoa física
, visto que tal proteção busca garantir um mínimo existencial ao devedor, em razão do princípio da dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. IMPENHORABILIDADE. INAPLICABILIDADE. PESSOAS JURÍDICAS. POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO EX OFFICIO.

1.
A impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art. 649, X, do
CPC/1973, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física). Nesse sentido: "[...] a intenção do legislador foi proteger a poupança familiar e não a pessoa jurídica, mesmo que mantenha poupança como única conta bancária" (
AREsp
873.585/SC, Rel. Ministro Raul Araújo,
DJe
8/3/2017).

2. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.334.764/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023,
DJe
de 30/11/2023.)

Além disso, a agravante não demonstrou a imprescindibilidade dos
valores
contritos para a continuidade empresarial das executadas, de modo que não
se pode obstar a penhora a pretexto de que os valores bloqueados seriam irrisórios.

Por derradeiro
, em que pese a agravante sustentar a impossibilidade de penhora na conta de empresa estranha a esta lide, verifica-se que o entendimento consolidado da jurisprudência é
de
que há unicidade entre a empresa matriz e suas filiais.

Desse modo, ainda que possuam CNPJ diferentes, são a mesma pessoa jurídica, em razão da identidade de patrimônio.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação de Imóvel. Execução de título extrajudicial. Insurgência contra a decisão que rejeitou impugnação à penhora online. Decurso do prazo de 3 (três) dias para o pagamento, que não se confunde com o prazo para oferecimento dos embargos à execução. Constrição dos valores nas contas bancárias da coexecutada
Agathon

G&b
S/A. que estava autorizada. Entendimento de que as reservas de capitais inferiores a 40
salários mínimos
são impenhoráveis é aplicável, em regra, somente à pessoa física. Não comprovada a imprescindibilidade dos numerários contritos para a continuidade empresarial das executadas. Entre matriz e filiais há apenas um único patrimônio, na medida em que não são pessoas jurídicas distintas, a ensejar a pertinência da penhora dos ativos financeiros das filiais e da matriz. Precedentes. Decisão mantida. Agravo desprovido. (
TJSP; Agravo
de Instrumento 2168461-95.2023.8.26.0000; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 13ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/01/2024; Data de Registro: 08/01/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros, pois a ação foi ajuizada em face da filial e não da matriz da executada. Possibilidade de penhora de bens constantes do CNPJ da matriz, haja vista a existência de um único acervo patrimonial. Filial que é mero estabelecimento empresarial e, portanto, objeto de direitos e não sujeito de direitos. Existência de CNPJ próprio que é irrelevante. Questão já pacificada pelo C. STJ no Tema 614. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (
TJSP; Agravo
de Instrumento 2239460-73.2023.8.26.0000; Relator (a): Alfredo
Attié
; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 17ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/11/2023; Data de Registro: 23/11/2023)

Portanto, não há

o que recomende a alteração da decisão singular.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024